Tribunal: TJSP
Processo: 2208813-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Pretendida pela agravante a suspensão do pagamento das parcelas restantes do empréstimo, assim como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Cabimento – Taxas de juros previstas no contrato, 16,49% ao mês e 524,40% ao ano, que, à primeira vista, revelam-se abusivas – Taxas que são superiores à

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Pretendida pela agravante a suspensão do pagamento das parcelas restantes do empréstimo, assim como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Cabimento – Taxas de juros previstas no contrato, 16,49% ao mês e 524,40% ao ano, que, à primeira vista, revelam-se abusivas – Taxas que são superiores à taxa média de mercado para operações da mesma natureza – Impossibilidade de se descartar, de plano, a probabilidade do direito - Atestado o perigo de dano – Agravante que não pode ser considerada em mora em virtude do abuso aparentemente cometido pela agravada para o período de normalidade - Agravante que já pagou parte substancial do débito e suspenso o pagamento das cinco parcelas restantes mediante decisão judicial, não se pode admitir que ela seja inadimplente - Inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208813-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
JOSENILDA CURVELO LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MIDWAY
FINANCEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33932 Digital
AGRV.No: 2208813-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (8a Vara Cível)
AGTE. : Josenilda Curvelo Luz
AGDA. : “Midway Financeira S.A.”
Tutela de urgência
Ação revisional de contrato de
empréstimo pessoal Pretendida pela agravante a suspensão do
pagamento das parcelas restantes do empréstimo, assim como a
não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito
Cabimento Taxas de juros previstas no contrato, 16,49% ao
mês e 524,40% ao ano, que, à primeira vista, revelam-se
abusivas Taxas que são superiores à taxa média de mercado
para operações da mesma natureza Impossibilidade de se
descartar, de plano, a probabilidade do direito - Atestado o
perigo de dano Agravante que não pode ser considerada em
mora em virtude do abuso aparentemente cometido pela
agravada para o período de normalidade - Agravante que já
pagou parte substancial do débito e suspenso o pagamento das
cinco parcelas restantes mediante decisão judicial, não se pode
admitir que ela seja inadimplente - Inexistência de perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de revisão de contrato” (fl. 14), de rito
comum, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para
que fosse suspenso o pagamento das parcelas do empréstimo e para que fosse impedida
a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (fl. 24), enquanto pendente
de julgamento a lide, ao abrigo dessa fundamentação: “(...) no que se refere à
probabilidade do direito, observo que a parte autora pretende aplicar juros diversos ao
contratado, insurgindo-se contra a forma de cobrança praticada pela ré, sob a alegação
de que 'a taxa de juros é manifestamente acima da média de mercado', extrapolando, até
mesmo, o percentual estabelecido no contrato. Porém, sequer indica qual a cláusula
contratual pretende revisar. Não há como concluir, num juízo de cognição sumária,
quanto à alegada abusividade na cobrança de modo a suspender, liminarmente, os
efeitos da obrigação assumida pela autora. Eventual cobrança em desconformidade com
o contrato, ademais, estaria a depender de comprovação através de perícia judicial” (fls.
27/28).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que:
celebrou contrato de empréstimo pessoal com a agravada no valor de R$ 4.133,18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tendo sido liberados a ela R$ 4.000,00; ficou pactuado que tal valor seria restituído em
quinze parcelas mensais de R$ 919,02, a primeira em 30.11.2019 e a última em
30.1.2021; o valor total a ser pago atinge R$ 13.785,30, sendo R$ 9.652,12 somente de
juros; o contrato prevê a taxa mensal de 16,49% e anual de 524,40%; a taxa
efetivamente cobrada aproxima-se de 20,95% ao mês e 880,44% ao ano; a taxa de juros
aplicada está muito acima da média do mercado, a qual, na data do fato, correspondia a
6,05% ao mês e 102,31% ao ano; houve atraso no pagamento das parcelas 8 e 9, porém,
elas foram pagas, com juros, em 1.8.2020; em 24.8.2020, pagou a 10a parcela, com
alguns dias de antecedência, tendo obtido desconto de R$ 27,63; não há parcela em
atraso; socorreu-se da ajuda de seu filho para o pagamento das parcelas, a fim de que o
seu nome não fosse negativado; estão presentes os requisitos necessários à antecipação
da tutela; deve ser determinada a suspensão dos efeitos do contrato e impedida a
inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (fls. 4/13).
Não houve preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da
justiça gratuita (fl. 27).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz
de formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, afirmou a agravante, na inicial da ação, que:
em 24.9.2019, firmou contrato de empréstimo pessoal com a agravada, ocasião em que
lhe foi concedido crédito de R$ 4.133,18, sendo efetivamente liberados em seu favor R$
4.000,00 (fl. 15); ficou ajustado que o valor emprestado seria pago em quinze parcelas
mensais de R$ 919,02, a primeira em 30.11.2019 e a última em 30.1.2021 (fl. 15); o
valor a ser pago perfaz R$ 13.785,30, sendo R$ 9.652,12 somente de juros (fl. 15);
foram previstas no ajuste taxas de 16,49% ao mês e de 524,40% ao ano, com custo
efetivo total de 580,61% ao ano (fl. 15); a taxa de juros efetivamente cobrada extrapola
até mesmo o percentual previsto no contrato, tendo em vista que se aproxima de 20,95%
ao mês e 880,44% ao ano (fl. 15).
Acrescentou a agravante que: conforme indicado pelo Banco
Central do Brasil, a taxa média de mercado na data do fato correspondia a 6,05% ao
mês e 102,31% ao ano (fl. 15); ainda que os juros não estejam limitados a 12% ao ano,
as taxas do empréstimo em discussão discrepam da média de mercado (fl. 15); apesar da
evidente abusividade, ainda que com dificuldade, está mantendo o pagamento em dia,
por ter receio de sofrer restrições em seu nome (fl. 16).
A agravante apresentou cópia do contrato em debate, denominado
“Contrato de Empréstimo Saque Fácil no 11490576”, o qual prevê: o valor do
empréstimo de R$ 4.133,18; o valor liberado de R$ 4.000,00; “taxa de encargos
contratuais” ao mês de 16,49% e ao ano de 524,40%; custo efetivo total de 580,61% ao
ano (fl. 20 dos autos principais).
Embora seja admissível a cobrança por instituição financeira de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, revelam-se abusivas, à
primeira vista, as taxas praticadas pela agravada de 16,49% ao mês e 524,40% ao ano
(fl. 20 dos autos principais), superiores à taxa média do mercado para operações da
mesma natureza (fl. 46).
Consoante exposto na exordial, no mês em que foi celebrado o
contrato, a taxa de juros média de mercado alcançava 6,05% ao mês e 102,31% ao ano
(fls. 15, 46).
Nos moldes em que firmado o contrato, a agravante obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
empréstimo de R$ 4.000,00 e, ao final dos quinze meses, ou seja, em 30.1.2021, ela terá
pago R$ 13.785,30 (fl. 45).
Logo, não se pode descartar, de plano, a probabilidade do direito.
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Revisional de contrato. Contrato bancário. Sentença de
procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Relação de
consumo. Demonstrada a abusividade da taxa de juros
remuneratórios contratada em percentual bem superior às taxas
médias de mercado. Adoção das teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.061.530/RS. A cobrança de juros remuneratórios à
razão de 15,90% ao mês e 487,49% ao ano representa
onerosidade excessiva e denota vantagem exagerada para o agente
financiador, contrariando o equilíbrio contratual. Abusividade por
parte da instituição financeira, uma vez que as taxas exigidas
foram demasiadamente superiores à taxa média de mercado
apontada para a data da contratação. A cobrança exorbitante dos
juros remuneratórios em questão é nula de pleno direito, nos
precisos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, pois estabelece
obrigações abusivas, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada e revelando-se incompatível com a boa-fé objetiva.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(Ap
no
1013446-30.2018.8.26.0032, de Araçatuba, 18a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. HÉLIO FARIA, j. em 12.3.2019).
“Contrato de empréstimo pessoal. Taxas de juros pré-fixadas.
Taxas de juros praticadas pelo banco da ordem de 22% ao mês e
anual de 987,22%, que se revelam excessivamente onerosas,
exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Prática abusiva
vedada pela Lei no 8.078/90. Necessidade de proceder ao
recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado de
140,9% ao ano, publicada pelo Bacen - Precedentes deste E.
TJSP.
(...).
É pacífico que as instituições financeiras não estão limitadas à
prática de juros de 12% ao ano, porque a aplicação da norma
constitucional nesse sentido dependeria da edição de lei
complementar.
E
também
que
a
estipulação
de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si, não indica
abusividade, nos termos da Súmula 382 do Colendo Superior
Tribunal Federal.
A redução dos juros é admitida, em situações excepcionais, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que comprovada a onerosidade excessiva, capaz de colocar a
parte contrária em desvantagem exagerada, a ser analisada em
cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de
mercado para as operações equivalentes, nos termos do REsp no
1.061.530-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos” (Ap
no 1011373-22.2017.8.26.0032, de Araçatuba, 15a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUCILA TOLEDO, j. em
23.4.2018).
“Revisão de contrato. Contrato de mútuo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. Afastamento da taxa de juros remuneratórios prevista no
contrato (14,5% ao mês e 407,77% ao ano), aplicando-se a taxa
média para operações da espécie. Repetição simples do indébito.
Ausência de má-fé. Juros cobrados com base no contrato então
vigente. Exercício regular do direito da credora. Recurso provido
em parte” (Ap no 1000949-46.2015.8.26.0595, de Serra Negra,
22a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ROBERTO MAC
CRACKEN, j. em 6.4.2017) (grifo não original).
Igualmente, está atestado o perigo de dano, considerando-se que a
agravante, beneficiária da justiça gratuita (fl. 27), encontra-se com dificuldade de
desembolsar as cinco parcelas restantes de R$ 919,02, sem a ajuda de seu filho (fl. 7).
Note-se que são notórios os efeitos maléficos de eventual
negativação do nome da agravante.
2.3. Levando-se em conta que a agravante está em dia com o
pagamento do empréstimo, que quitou a décima parcela em 24.8.2020 (fl. 7), que o total
pago pela agravante supera R$ 9.000,00 para um empréstimo de R$ 4.000,00, que falta
apenas o pagamento de cinco prestações de R$ 919,02, não há óbice à suspensão do
pagamento de tais parcelas mensais (fl. 24).
Em razão do abuso aparentemente cometido pela agravada para o
período de normalidade, não se pode considerar a agravante em mora.
Aliás, tendo a agravante pago parte substancial do débito, ou seja,
dez das quinze parcelas de R$ 919,02, e suspenso o pagamento das parcelas restantes
mediante decisão judicial, não se pode admitir que a agravante seja inadimplente.
Viável, pois, a concessão da tutela de urgência também para que
a agravada seja impedida de incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos de
crédito em relação ao contrato em questão até o julgamento final da demanda.
2.4. Não há perigo, por outro lado, de irreversibilidade do
provimento antecipado.
Caso demonstrada a exigibilidade do débito, a cobrança dos
valores discutidos poderá ser retomada, não existindo prejuízo à agravada, que terá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208813-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
possibilidade, em caso de inadimplemento, de inscrever o nome da agravante nos
cadastros restritivos de crédito.
A esse respeito, houve deliberação do Tribunal de Justiça de São
Paulo em hipótese análoga:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. cancelamento de protesto e indenização. Deferimento
da sustação dos efeitos do protesto, mediante caução. Duplicata
protestada por indicação, sem apresentação do comprovante de
entrega da mercadoria. Alegação de uso indevido dos dados
pessoais do autor, vítima de fraude. Liminar cabível
independentemente de caução. Medida plenamente reversível no
curso do processo, se necessário. Efeito ativo confirmado.
Recurso provido” (AI no 2054792-16.2013.8.26.0000, de
Campinas, 7a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
WALTER BARONE, j. em 19.2.2014) (grifo não original).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto, com
o intuito de reformar a decisão impugnada (fls. 27/29), concedendo a tutela de urgência
postulada, para suspender o pagamento das parcelas de 11 a 15 do ventilado contrato,
bem como para impedir a inclusão do nome da agravante nos cadastros restritivos de
crédito, enquanto pendente de julgamento a lide.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator